Tribunal: TJBA
Processo: 8047495-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047495-80.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE AUGUSTO TINOCO NETO SANTOS Advogado(s):MILENA CORREIA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL TJ/BA Nº 01/2014. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESCREVENTE. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO PLENO DESTA CORTE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO PARA OS CLASSIFICADOS ATÉ A 1.416ª POSIÇÃO PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. TEMA 683 E 784 DO STF. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia sobre o direito à nomeação do apelado em decorrência da aprovação no concurso público promovido no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, regido pelo edital nº 01 - TJ/ BA - Analista Judiciário e Técnico Judiciário, de 23.10.2014, para provimento do cargo de Técnico Judiciário – Escrevente, sagrando-se na colocação 551ª, passando a compor o cadastro de reserva do certame em comento. 2. Na situação sob análise, é necessário atentar-se para o fato de que o Pleno deste Tribunal Baiano já firmou entendimento sobre a matéria debatida, através do Mandado de Segurança nº 8019063-93.2019.8.05.0000, em que restou firmado o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados até a 1416ª posição no referido concurso público para o cargo de técnico judiciário. 3. Existem precedentes emanados da própria Corte Suprema, em sede de reclamações movidas pelo Estado da Bahia em razão do Tema 784 do STF, ratificando os termos dos julgados proferidos pelo Tribunal Pleno, no sentido de manter o reconhecimento da preterição arbitrária por parte da Administração. 4. É evidente que, no caso indicado pelo apelado, ocorreu a preterição mencionada durante a vigência do edital. Mesmo diante de vacâncias decorrentes de aposentadorias, exonerações, posse em cargos inacumuláveis, desistências e renúncias, não foi realizada a nomeação dos candidatos classificados subsequentes em quantidade equivalente. 5. Assim, comprovado que o autor se classificou na colocação 551° para o cargo de Técnico Judiciário - Escrevente, forçoso convir que se encontra dentro do número de vagas surgidas durante a vigência do concurso, o que lhe confere direito subjetivo à nomeação. 6. Ademais, não merece prosperar a alegação de afronta ao Tema 683, (RE 766304/ RS), seria prematuro aplicar um entendimento que ainda está sendo edificado no aludido RE 766304/RS, tendo em vista que o mencionado recurso não transitou em julgado, podendo a sua conclusão ser alterada e sua tese sofrer reformulação ou modulação, pelas insurgências pendentes de apreciação no caso em concreto. 7. Portanto, considerando que a situação jurídica do recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pelo plenário deste Tribunal Estadual, que reconheceu o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados até a 1416ª posição no concurso público para o cargo de técnico judiciário, não há motivos para aceitar a pretensão recursal do apelante. 8. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047495-80.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado JOSE AUGUSTO TINOCO NETO SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .